Tribunal: TJSP
Processo: 2281259-04.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Agravo de instrumento. Meio ambiente. Ação civil pública. Insurgência contra decisão que deferiu direcionamento da execução ao cônjuge do devedor. Impossibilidade de inclusão no polo passivo. Ex-cônjuge que comprova a separação do casal mais de vinte anos antes do Termo de Ajustamento de Conduta.
Recurso provido.